Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700709-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE SEM CONDIÇÃO DE UTILIZAR TRANSPORTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE TRANSPORTE ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. RISCO À VIDA NA DEMORA DE PROVIMENTO JUDICIAL DEFINITIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Se o relatório do médico da Secretaria de Saúde atesta que o paciente não tem condições de saúde de utilizar o transporte público regular para se submeter a sessões de hemodiálise, o Poder Público deve fornecer os meios necessários e razoáveis para que o tratamento não seja descontinuado. 3. A probabilidade do direito e o risco à vida do paciente autorizam o deferimento da tutela de urgência para que o Distrito Federal forneça transporte adequado à situação do paciente. 4. De acordo com entendimento das Turmas Recursais, continua vigente a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça enquanto não houver manifestação em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no RE 1140005/RJ. Precedentes: (Acórdão 1424354, 07525334020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022; e Acórdão 1439490, 07587189420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 134, §§ 2o e 3o da Constituição Federal diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A matéria ventilada encontra amparo no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do curso processual é medida que se impõe em razão de expressa determinação do art. 1.030, inciso III, do CPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito